Tribunal: TJPA
Processo: 0801373-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801373-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYARA CINTHYA COELHO CHAVES

AGRAVADO: SOLFACIL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Mayara Cinthya Coelho Chaves contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, mantendo determinação do juízo de origem quanto ao recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. A agravante alega estar desempregada desde novembro de 2023, sendo responsável pelo sustento familiar, e afirma que a decisão não considerou sua real condição de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes nos autos elementos que afastem a presunção legal de hipossuficiência financeira da parte agravante, de modo a justificar o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente.

A decisão monocrática considerou documentos apresentados pela própria agravante, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, que evidenciam despesas mensais superiores a R$ 10.000,00 em cartão de crédito, rendimentos tributáveis acima de R$ 5.000,00 e aplicações em poupança.

Ausentes nos autos documentos que demonstrem encargos fixos ou extraordinários capazes de comprometer a renda declarada, resta evidenciada a incompatibilidade entre os dados financeiros apresentados e a alegação de insuficiência de recursos.

A jurisprudência do STJ confirma a possibilidade de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação de hipossuficiência, mesmo havendo declaração pessoal nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante a existência de elementos probatórios em sentido contrário.

Despesas e rendimentos elevados, comprovados por documentos bancários e fiscais, afastam a presunção legal de insuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça.

Cabe ao juízo, diante dos elementos dos autos, verificar a real situação econômica da parte requerente, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade quando constatada a ausência dos pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.10.2020; STJ, AgInt no REsp 2.001.225/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.11.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MAYARA CINTHYA COELHO CHAVES
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA que havia determinado o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não restaram demonstrados os pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, considerando as provas constantes dos autos.

Segundo registrado na fundamentação, a parte agravante apresentou extratos bancários e declaração de imposto de renda que evidenciam despesas mensais com cartão de crédito em valor superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como rendimentos tributáveis médios acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de aplicações financeiras em poupança. Tais elementos, conforme apontado, seriam suficientes para afastar a presunção legal de insuficiência financeira.

Inconformada, a agravante nas razões de recurso sustenta que está desempregada desde novembro de 2023, sendo a única responsável pelo sustento do seu núcleo familiar, e que a sua renda é inteiramente destinada a despesas básicas como alimentação, saúde, vestuário, água, energia elétrica e empréstimos.

Afirma que a decisão agravada desconsiderou documentos que demonstrariam sua hipossuficiência, afrontando o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que prevê presunção relativa da alegação de pobreza firmada por pessoa natural. Reforça que não foram apresentados elementos suficientes para afastar essa presunção e que a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores acolhe a possibilidade de concessão do benefício com base em simples declaração de insuficiência, desde que ausente prova em sentido contrário.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o provimento do agravo interno e consequente concessão do benefício da justiça gratuita.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade.

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo por seu conhecimento.

Mérito.

A controvérsia trazida por meio do presente Agravo Interno cinge-se à concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, inicialmente indeferido pelo juízo de primeiro grau e mantido pela decisão monocrática agravada.

Ao analisar os fundamentos da decisão agravada, observo que foram devidamente apontadas as inconsistências nos documentos apresentados pela agravante para fins de comprovação da hipossuficiência. Como bem destacado, os extratos bancários e a Declaração de Imposto de Renda revelaram movimentações superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em despesas com cartão de crédito e rendimentos mensais superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valores que, por si sós, demonstram a incompatibilidade com a alegada incapacidade financeira para arcar com custas processuais.

Ressalte-se que o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que:

“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 99, §§ 2º e 3º, estabelece:

Art. 99:

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Por meio do
Enunciado nº 06 da Súmula do TJPA
, pacificou-se nesta Corte que o pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência econômica, não implica em obrigatoriedade do deferimento do referido benefício, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, as provas que indiquem a capacidade econômica da requerente.

E a jurisprudência do STJ, também reconhece a presunção relativa da hipossuficiência, admitindo sua superação quando presentes elementos probatórios suficientes para infirmá-la (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" (AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.

3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal local, que concluiu que não restou comprovada a impossibilidade financeira dos agravantes, atrai a incidência da Súmula º 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.001.225/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)

Pois bem.

Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente.

No presente caso, tais elementos foram corretamente identificados na decisão agravada, a qual detalhou as movimentações financeiras que denotam capacidade de arcar com os encargos processuais, afastando, com razoabilidade, a presunção do § 3º do art. 99 do CPC.

Além disso, conforme expressamente consignado, não houve demonstração de despesas fixas ou extraordinárias que evidenciassem o comprometimento da renda ou a existência de encargos que inviabilizassem o recolhimento das custas.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, não subsiste qualquer argumento fático ou razão jurídica para a reconsideração/alteração do julgado monocrático.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Belém, 29/07/2025